Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença (ID 16302088), que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face do ALEX OLIVEIRA DA SILVA SOUSA extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela falta de citação do réu. Na petição (ID 18983155), a apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. No que tange ao pedido de desistência do recurso da apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados à advogada subscritora do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se.